Tribunal: TJPA
Processo: 0005545-69.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005545-69.2019.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIA BARROS LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse no prosseguimento da demanda. Na origem, a parte autora realizou diligências para localização do réu e requereu a expedição de ofícios aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Apesar da manifestação e do recolhimento de custas, o juízo proferiu decisão de extinção antes do fim do prazo concedido para manifestação, sem prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo poderia ter sido fundamentada no art. 485, VI, do CPC, diante das manifestações da parte autora; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento do abandono do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC pressupõe ausência de interesse processual, o que não se confunde com a hipótese de abandono do processo por inércia na prática de atos processuais.

Quando configurada a hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir eventual omissão, nos termos do §1º do mesmo artigo, requisito não atendido no caso concreto.

A prolação da sentença de extinção dois dias após a decisão que concedeu prazo de cinco dias para manifestação da parte autora viola o devido processo legal, por não respeitar o contraditório e a ampla defesa.

A instrução dos autos revela diligência do autor na tentativa de citação do réu, inclusive com pedido de expedição de ofícios a órgãos de pesquisa de endereços, demonstrando interesse no prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A extinção fundada no art. 485, VI, do CPC pressupõe ausência de interesse processual, o que não se confunde com a inércia na prática de atos processuais.

A prolação de sentença antes do decurso do prazo concedido à parte para manifestação caracteriza afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos III e VI, e §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0313726-04.2016.8.19.0001, Rel. Des(a). Cristina Tereza Gaulia, j. 28.11.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0734412-56.2022.8.04.0001, Rel. Des(a). Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 16.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005545-69.2019.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: ANTONIA BARROS LUCENA

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRASIL S.A.
em face de
ANTONIA BARROS LUCENA
contra a r. sentença de Id 25368811, proferida nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA movida contra a apelada, que extinguiu o processo
sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sob fundamento de ausência de interesse.

Vejamos trecho da sentença recorrida:

(...)

Decido
.

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte e, se o (a) interessado (a) não demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao Juízo determinar o arquivamento dos autos.

Vejo que, no presente caso, a parte autora foi devidamente intimada para proceder às diligências determinadas por este Juízo; porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta de interesse no prosseguimento da demanda.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Curionópolis, 06 de junho de 2024.

THIAGO VINICIUS DE MELO QUEDAS

Juiz de Direito

(...)

Na origem, a
pós a realização de diligências sem êxito na localização do réu, a parte autora requereu a expedição de ofícios para a realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, no Id 25368796, assim como requereu que todas as publicações fossem realizadas em nome da DR. MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501, sob pena de nulidade.

Certidão de emissão de custas intermediárias no Id 25368798.

O banco apelante anexou o recolhimento no Id 25368803 e seguintes.

No despacho de Id 25368807 foi intimada a parte autora a fim de se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Manifestação de Id 25368809 informando o recolhimento das custas pelo banco.

Em 04/06/24 foi proferida decisão de Id 25368810 indeferindo o requerimento do banco apelante e determinando a sua manifestação em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, na data de 06/06/24, no Id 25368811, foi prolatada a sentença recorrida de extinção do feito sem resolução do mérito.

Embargos de Declaração no Id 25368813.

Sentença de Id 25368815 rejeitando os embargos.

Irresignada a parte apelante interpôs Apelação, no Id 25404150.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, afirmando que a apelação foi interposta dentro do prazo legal. No mérito, argumenta que a demanda originária tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de contrato bancário (nº 876467579), tendo sido indevidamente extinta sem julgamento do mérito, sob a alegação de inércia.

Assevera, contudo, que houve diligência contínua para localização da parte ré, o que demonstra seu interesse no regular prosseguimento do feito. Alega ainda erro na fundamentação da sentença.

Aponta, ainda, que eventual extinção por abandono da causa exigiria intimação pessoal via mandado judicial, e não por carta, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, o que não foi observado nos autos.

PEDIDOS

Conhecimento e provimento da apelação
, por preencher os requisitos legais;

Reforma integral da sentença
, para que seja anulada a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito;

Prosseguimento regular do feito
, permitindo que se complete a fase de citação e demais atos processuais;

Reconhecimento da improcedência da extinção por abandono da causa
, diante da inexistência de intimação pessoal via mandado e da diligência comprovada do apelante;

Aplicação dos princípios da cooperação e celeridade processual
, garantindo-se efetividade à jurisdição e à busca de solução de mérito;

Intimação exclusivamente em nome do advogado MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501
, com a devida anotação nos autos, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões.

Distribuídos os autos à Desa
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, esta se julgou suspeita determinando a redistribuição no Id 25370466.

Redistribuídos à Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, foi determinada nova redistribuição, no Id 25555499 em razão de incompetência, pelo que vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Após a realização de diligências infrutíferas para localização da parte ré, a parte autora requereu, no Id 25368796, a expedição de ofícios aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para investigação de possíveis endereços. Não obstante, tal pedido não foi deferido pelo juízo de origem, que apenas determinou que a parte se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id 25368807 e 25368810).

Pois bem.

Primeiramente convém registrar que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do atual artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de suposta ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Todavia, a marcha processual deixa claro que se trata da hipótese que configura a inércia da parte quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias e não ausência de interesse processual.

Ora, a falta de interesse não se confunde com a falta da prática dos atos e diligências que lhe competem, não podendo, portanto, o presente feito ser extinto, com base no inciso VI do mencionado artigo.

Todavia, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito com base no fundamento do inciso III do art. 485 do CPC, o magistrado deve cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte.

Analisando os autos não se pode vislumbrar ter sido cumprido tal requisito, eis que não consta certidão acerca da intimação pessoal da parte, nos moldes exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, para que a sentença pudesse reputar configurado o abandono previsto no inciso III, do art. 485.

A propósito:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Sentença de extinção do feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC/15. Falta de diligência no cumprimento do mandado de busca e apreensão, citação e intimação que não configura ausência de interesse de agir, mas negligência ou abandono. Inteligência do art. 485, III CPC. Extinção do feito por eventual inércia ou abandono da parte autora, que demanda prévia intimação pessoal. Inteligência do § 1º do art. 485 CPC. Anulação da sentença. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0313726-04.2016.8.19.0001 202300196865, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 28/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MANDADO DE BUSCA E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de manifestação da parte acerca do não cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação configura hipótese de abandono, razão pela qual, para a extinção do feito seria necessária intimação pessoal prévia, como determina o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0734412-56.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, o fundamento da sentença atrairia a incidência do inciso III do art. 485 do CPC, e não do inciso VI, porquanto a causa da extinção do feito é, efetivamente, a suposta negligência da parte.

Outrossim,
não se configura o abandono da causa
, pois o trâmite processual revela que
não foi respeitado sequer o prazo assinalado pelo próprio juízo
. Com efeito, no dia
04/06/2024
, foi proferida a decisão de
Id 25368810
, na qual
foi indeferido o requerimento do banco apelante e determinada sua manifestação no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de extinção do feito.

Entretanto, em evidente contradição procedimental, já no dia 06/06/2024
, foi prolatada a sentença de extinção sem resolução do mérito (
Id 25368811
),
antes mesmo do término do prazo concedido para manifestação
, o que por si só afasta a configuração de abandono e compromete a validade da sentença, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo que merece reforma a r. sentença, devendo esta ser anulada para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a decisão de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025